Tribunal: TJSP
Processo: 2269311-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a imediata expedição do mandado judicial para levantamento do valor integral consignado pelos requerentes, condicionando a liberação da garantia à cédula de crédito ao depósito integral do débito vincendo - Recurso da executada que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a imediata expedição do mandado judicial para levantamento do valor integral consignado pelos requerentes, condicionando a liberação da garantia à cédula de crédito ao depósito integral do débito vincendo - Recurso da executada que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (artigo 1.016 do CPC) - Depósito realizado pela agravante que já havia expurgado as tarifas que entendia abusivas, tornando o valor incontroverso, de maneira que seu levantamento é admitido - Banco que interpôs o presente incidente de cumprimento de sentença apenas objetivando realizar o levantamento do valor depositado pela parte devedora da cédula de crédito bancário - Questão da validade das tarifas de abertura de crédito e de liquidação antecipada ainda está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça - A suficiência ou insuficiência do depósito para quitação da cédula de crédito bancária deverá ser objeto de discusão no primeiro grau de jurisdição - Recurso desprovido.